Tribunal: TJDFT
Processo: 0719179-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719179-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Segundo consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que foi proferida sentença no feito de origem. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Conforme petição de ID 67270703, excluam-se os advogados cadastrados para as impetrantes, com exceção do Dr. José Eduardo Tellini Toledo, OAB/SP no 121.410, que permanece na representação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator